Tribunal: TJMT
Processo: 1023361-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023361-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 048.056.011-08 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA INATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de improcedência em ação indenizatória fundada no encerramento unilateral de conta bancária inativa, bem como aplicou multa por caráter protelatório do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou ausência de fundamentação ao aplicar multa por agravo interno protelatório; (
ii
) estabelecer se o encerramento de conta bancária inativa, sem comunicação prévia, gera dano moral indenizável; (
iii
) determinar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não evidenciam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, concluindo que o encerramento de conta inativa, sem saldo e sem prova de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

O mero descumprimento de norma administrativa não gera dever de indenizar sem demonstração de lesão efetiva à esfera dos direitos da personalidade.

A ausência de prova de negativação, retenção de valores ou restrição de crédito afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível quando o agravo interno reproduz argumentos já refutados e se mostra manifestamente improcedente, evidenciando caráter protelatório.

O exercício do direito de recorrer não é absoluto e encontra limites na vedação ao uso abusivo dos instrumentos processuais.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria fática ou jurídica já decidida.

O prequestionamento considera-se realizado de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios na decisão. 2. O encerramento de conta bancária inativa, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável. 3. A multa por agravo interno é devida quando evidenciado caráter manifestamente protelatório do recurso. 4. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pode ocorrer de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, §1º, I, II e IV, 1.021, §4º, e 1.025; Lei nº 9.099/1995, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do TJMT, N.U 1023361-72.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, constante no evento de ID 351574869, a parte embargante requer a integração do Acórdão proferido por esta Turma Recursal no
evento de ID 350425892. O referido julgamento colegiado conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante no evento de ID 329755884, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 324408871, a qual havia negado provimento ao Recurso Inominado de ID 323688859 e confirmado a sentença de improcedência constante nos eventos de ID 323688857 e ID 323688858.

Nos presentes embargos de declaração, a parte autora sustenta que o acórdão colegiado padece de omissão e de ausência de fundamentação. Argumenta, especificamente, que a decisão limitou a afirmar o caráter protelatório do Agravo Interno de forma genérica, aplicando a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, sem expor os motivos concretos que justificariam a referida sanção pecuniária. Afirma que não houve dolo processual ou intuito protelatório, tratando o agravo interno de legítimo exercício do direito de recorrer perante o órgão colegiado.

Ademais, a embargante formula pedido de prequestionamento expresso dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos artigos 11 e 489, parágrafo 1º, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, alegando violação ao princípio da motivação das decisões judiciais e ao direito de ampla defesa. Por fim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para o fim de extirpar a condenação ao pagamento da referida multa e para que sejam considerados
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais indicados.

O banco embargado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certificado no evento de ID 352123376, manteve inerte, transcorrendo o prazo legal sem qualquer manifestação, consoante certidão de ID 355023383.

O processo encontra em ordem e apto para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO E FUNDAMENTAÇÃO

Juízo de Admissibilidade

Passo a decidir. Conheço dos embargos de declaração, porquanto interpostos tempestivamente e por parte legítima, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal previstos no artigo 49 da Lei nº 9.099/1995 e no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Da Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade

O argumento central para a rejeição dos presentes
aclaratórios
repousa na constatação de que o acórdão embargado de ID 350425892 enfrentou de maneira exauriente, clara e fundamentada todos os pontos relevantes da lide, não padecendo de qualquer vício integrativo. A decisão colegiada confirmou a tese de que
o encerramento unilateral de conta bancária, quando
esta
se encontra inativa por longo período, superior a 180 dias, e sem saldo remanescente, não configura dano moral
in
re

ipsa
.

Deve ser destacado com veemência que o Colegiado analisou detidamente o conjunto fático probatório dos autos. O acórdão rebateu a alegada violação à Resolução CMN nº 2.747/2000, pontuando que o mero descumprimento de norma administrativa não gera dever de indenizar quando inexiste repercussão lesiva na esfera dos direitos da personalidade. Constatou a ausência de prova de prejuízo concreto, uma vez que a embargante não demonstrou qualquer negativação de seu nome, restrição de crédito ou retenção de valores depositados. Ao contrário, restou devidamente fundamentada a regularidade do procedimento bancário que, diante do cenário de inatividade comprovado pelos extratos de ID 323688855, inclusive suspendeu as cobranças de tarifas de manutenção em benefício direto da própria consumidora, evitando o acúmulo de saldo devedor.

Portanto, não há omissão alguma a ser sanada. A evidente insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração para fins de reforma da decisão, visto que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada. A matéria encontra pacificada e o acórdão embargado está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal, conforme o precedente expressamente adotado como razão de decidir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE INATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado. A ação originária buscava reparação por dano moral decorrente de encerramento unilateral de conta corrente inativa, sem comunicação formal ao correntista. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendimento mantido na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido; (
ii
) saber se houve omissão ou "decisão surpresa" na decisão monocrática recorrida; (
iii
) saber se houve violação ao art. 12 da Resolução CMN nº 2.025/1993, com redação da Resolução CMN nº 2.747/2000, quanto à exigência de comunicação prévia no encerramento de conta corrente inativa; (
iv
) saber se o encerramento unilateral de conta inativa sem comunicação formal gera
dano moral in
re

ipsa
; (v) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas hipóteses de alegado dano moral por encerramento de conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta corrente por inatividade prolongada não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, ainda que ausente comunicação prévia, se inexistente prova de repercussão concreta à esfera jurídica do consumidor.

Os extratos demonstram ausência de movimentação relevante e saldo na conta, não se verificando prejuízo concreto, como negativação, restrição de crédito ou retenção de valores.

A tese de “decisão surpresa” não se sustenta,
pois
a fundamentação da decisão agravada decorreu de fatos e argumentos já debatidos nos autos, inclusive na contestação.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, incumbe à parte autora apresentar indícios mínimos de dano efetivo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta corrente bancária por inatividade, sem que o correntista comprove a existência de saldo, prejuízo patrimonial, restrição de crédito ou qualquer outro abalo significativo à sua esfera jurídica, não configura dano moral indenizável, mesmo diante da ausência de comunicação prévia formal. 2. A ausência de prejuízo concreto afasta a presunção de dano moral (‘in
re

ipsa
’) em casos de encerramento de conta inativa, distinguindo-se de situações de contas ativas ou com saldo.”

(N.U 1023361-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Da Legitimidade da Interpretação Sistemática e Rejeição do Afastamento Implícito

No que diz respeito à tese submetida pela parte sobre a legitimidade da interpretação sistemática e a rejeição do afastamento implícito normativo, faz imperioso o devido rebate para o completo esgotamento da matéria trazida aos autos. Os embargantes alegam que a Turma afastou a Lei Complementar Estadual nº 700/2021 sem declarar sua inconstitucionalidade. O argumento para refutar tal alegação repousa na constatação técnica de que o Poder Judiciário, em sua função constitucional típica, realizou uma interpretação conforme a Constituição da República e uma estrita harmonização sistemática entre a norma estadual referida e a norma federal de regência contida na Lei nº 7.713/1988.

Nesse contexto interpretativo e hermenêutico, não houve, sob nenhuma ótica jurídica, o pretendido afastamento da lei estadual. O que ocorreu foi a exata definição de que o conceito de doença incapacitante nela previsto deve obrigatoriamente ser lido à luz do princípio basilar da dignidade da pessoa humana e do padrão nacional estabelecido para as moléstias graves. A exegese aplicada pelo Colegiado reconheceu que exigir a incapacidade total para um portador de neoplasia maligna de câncer contraria frontalmente a finalidade humanitária do benefício. O espírito da legislação visa aliviar os intensos e imprevisíveis encargos financeiros contínuos decorrentes de exames, de monitoramento constante e de sequelas de quem enfrenta ou já enfrentou a referida doença, posicionamento este que se encontra plenamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, inexiste qualquer vício de inconstitucionalidade ou afastamento normativo indevido por parte desta Turma Recursal.

Do Caráter de Rediscussão do Mérito

Anoto que os Embargos de Declaração possuem natureza jurídica estritamente integrativa. A finalidade processual deste recurso destina de forma exclusiva a sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente presentes na decisão judicial, consoante a redação imperativa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a análise detida das razões recursais apresentadas pela embargante
evidencia
, nitidamente, a insatisfação com o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação do mérito da causa.

O recurso manejado busca, de forma oblíqua e inadequada, reabrir a discussão fática e probatória sobre a configuração do dano moral pelo encerramento da conta inativa, bem como objetiva o afastamento da multa processual aplicada de forma fundamentada pelo Colegiado. Tal conduta é absolutamente vedada por esta via recursal, uma vez que os
aclaratórios
não constituem instrumento hábil para a reforma do julgado por mera divergência interpretativa ou insubmissão aos fundamentos adotados pelo órgão julgador.

Da Manutenção da Multa do Artigo 1.021, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil

A embargante insurge contra a sanção pecuniária, sustentando uma suposta ausência de fundamentação da multa aplicada em virtude do caráter protelatório de seu recurso anterior. O argumento incontornável para manter a referida sanção reside no fato processual inegável de que o Agravo Interno acostado no ID 329755884 não logrou apresentar qualquer elemento argumentativo novo ou distinção fática concreta, conhecida no direito como
distinguishing
, capaz de afastar a correta aplicação do precedente citado de forma exaustiva na decisão monocrática de ID 324408871 e confirmado no acórdão.

Ao insistir veementemente em uma tese jurídica de presunção de dano moral por encerramento de conta bancária inativa que já se encontra consolidada e pacificada de forma totalmente contrária aos
interesses da recorrente nesta Primeira Turma Recursal, a parte embargante extrapolou o legítimo direito de defesa. A recorrente limitou a replicar de forma sistemática e reiterada os exatos mesmos argumentos já exaustivamente refutados na sentença de origem, nas contrarrazões e na decisão monocrática do relator. Com esse comportamento processual resistente, a parte movimentou a máquina judiciária de forma desnecessária e sobrecarregou o sistema de justiça, evidenciando o claro intuito de retardar o trânsito em julgado do processo e postergar a efetiva satisfação da condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Dessa maneira, a fundamentação da multa não demanda longas dissertações quando o próprio histórico processual fala por si. A sanção decorre logicamente da constatação inequívoca de que o recurso era manifestamente inadmissível e improcedente em seu mérito, incidindo a conduta da embargante no texto claro e direto da lei processual civil. O exercício do direito de recorrer possui limites éticos, os quais são superados quando a parte utiliza de instrumentos recursais sem qualquer viabilidade de êxito para combater jurisprudência uníssona e fundamentação já esgotada no processo.

Do Prequestionamento

Por fim, sobre o pedido expresso de prequestionamento formulado pela embargante em relação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489 do Código de Processo Civil, aplico o entendimento contemporâneo e vinculante consagrado no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. A legislação adota o instituto do prequestionamento ficto em nosso ordenamento jurídico.

Nessa diretriz, consideram incluídos no acórdão os elementos legais e constitucionais que a parte embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os presentes embargos sejam expressamente rejeitados em seu mérito processual. Essa inclusão legal ficta garante o acesso às instâncias superiores, desde que o tribunal competente para a apreciação de eventual recurso extraordinário ou especial considere efetivamente existentes os erros, omissões, contradições ou
obscuridades ventiladas
pela parte. Resta, pois, plenamente atendido o requisito do prequestionamento, sem que isso implique na necessidade de alteração do dispositivo ou da fundamentação material adotada por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração interpostos por encontrarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito processual,
REJEITO
os
aclaratórios
, negando provimento ao recurso, mantendo intacto e irretocável o Acórdão embargado em todos os seus exatos termos e fundamentos, mantendo hígida, inclusive, a multa processual aplicada por interposição de recurso protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026